Tribunal: STF
Processo: RHC 63615
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-29
Data de publicação: 1986-04-29

Ementa:
CITAÇÃO: RÉU NÃO LOCALIZADO.
TESTEMUNHAS: PRESTAÇÃO DE COMPROMISSO.
NÃO SE TENDO COMO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE DE QUE NÃO SE
JUSTIFICAVA A CITAÇÃO DO PACIENTE, POR EDITAL, POR NÃO TEREM SIDO
EFETUADAS DILIGENCIAS PARA LOCALIZA-LO, NÃO E ELA DE SER ACOLHIDA.
E QUE A DISTANCIA DA SEDE DO JUÍZO PARA A INDICADA RESIDÊNCIA DESTE
ERA POSSIVEL DE SER COBERTA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA ENTRE A DATA DO
RECEBIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO E A DATA EM QUE CERTIFICOU NÃO TER
ENCONTRADO O RÉU, COMO DECLARAM AS INFORMAÇÕES. DAS PROVAS
CARREADAS, OUTROSSIM, RESULTA QUE O PACIENTE SE EVADIU APÓS A
PRATICA DO CRIME QUE LHE E IMPUTADO E JA A POLICIA NÃO CONSEGUIRA
LOCALIZA-LO.
NÃO COLHE, OUTROSSIM, A ALEGAÇÃO DE QUE AS TESTEMUNHAS DEPUSERAM SEM
PRESTAÇÃO DO COMPROMISSO LEGAL SE E CERTO QUE SE VERIFICA DOS AUTOS
DA AÇÃO PENAL, QUE FORAM REQUISITADOS, QUE PRESTARAM ELAS TAL
COMPROMISSO.